Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONSUMIDOR E EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A “COMPRA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS”. PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS. COMPROMISSO DE QUITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE CONCEDERAM REGULARMENTE OS EMPRÉSTIMOS. CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE.
I. Inovação quanto ao pedido no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de ato ilícito praticado por quem o induziu a pagar boletos bancários, mediante promessa de quitação de empréstimos consignados, não pode ser imputado às instituições financeiras que os concederam regularmente e que não incorreram em qualquer ação ou omissão ilegal, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Se os elementos de convicção dos autos não permitem concluir pela existência de unidade contratual ou de parceria empresarial apta a descortinar cadeia de fornecimento, não é possível responsabilizar instituições financeiras que concederam empréstimos por atos ilícitos praticados pela empresa que o consumidor favoreceu com o pagamento de boletos a fim de auferir vantagem financeira, presente o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação desprovida.